Tribunal: TJSP
Processo: 0055582-51.2011.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Servidora admitida pela Lei n.o 500/74, também faz jus ao benefício da sexta-parte. Base de cálculo. Incidente de uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 - Recálculo necessário, excetuadas as vantagens de caráter eventual - Juros de mora e correção monetária – Inaplicabilidade da Lei n.o 11.960/09 – Sentença de

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Servidora admitida pela Lei n.o 500/74, também faz jus ao benefício da sexta-parte. Base de cálculo. Incidente de uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 - Recálculo necessário, excetuadas as vantagens de caráter eventual - Juros de mora e correção monetária – Inaplicabilidade da Lei n.o 11.960/09 – Sentença de procedência. parcialmente mantida, apenas reformada para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a sentença - Reexame necessário e recurso voluntário da FESP, parcialmente providos.

O V. Acórdão (fls. 114/125) deu parcial provimento ao recurso voluntário da FESP e ao reexame necessário - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o parcial provimento do recurso voluntário da FESP e do reexame necessário (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.